Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007022-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA GENERANDA DE ALMEIDA - CPF: 943.929.191-53 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar adotado pela E. Turma.

3. Alegação de prescrição. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002.

4. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio

nata
.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como anular o negócio jurídico; declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, requer a reforma da sentença, em razão da em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Prescrição

A recorrente sustenta a prescrição da pretensão da reparação civil, posto que embora a inscrição tenha sido inserida em 01.08.2016 a ação foi ajuizada somente em 20.02.2021, tendo ocorrido a prescrição trienal

Diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da Actio Nata.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 16/02/2021 (Id. 98528971).

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Inexiste registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, vez que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, condeno a promovida/recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), vez que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021